Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700259-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Abra-se vista para a Defensoria Pública, uma vez que a decisão na origem fixou o prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação ali fixada, independentemente dos critérios de regulação. Assim, informe quanto ao interesse recursal e também se agendado ou realizado o procedimento, uma vez que a Central de Regulação foi intimidada no dia 13.02.2023. Prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.